Tribunal: TJDFT
Processo: 0713320-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante (Súmula n. 72 do STJ).
2. Em conformidade com o enunciado da Súmula 245 do STJ, não há imposição legal para que conste, na notificação extrajudicial destinada a constituir o devedor em mora, o valor do débito, das parcelas a que se referem ou da discriminação dos encargos financeiros incidentes.
3. Verificada a regularidade da comprovação da mora do devedor, mostra-se descabida a ordem de emenda para que fosse promovida nova notificação extrajudicial com esse propósito, mediante a inclusão de informações que a lei não impõe.
4. Apelação conhecida e provida.